Tribunal: TJES
Processo: 5005854-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005854-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: GERALDO SCANDIAN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PETIÇÃO INICIAL – INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI O TRIBUTO EXIGIDO – REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI E QUE NÃO OBSTA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO
.

A indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE VILA VELHA e Agravado GERALDO SCANDIAN;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005854-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE VILA VELHA
CUSTOS LEGIS: GERALDO SCANDIAN
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005854-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: GERALDO SCANDIAN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da decisão id 12863170 (dos autos eletrônicos) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da “execução fiscal” nº 5004341-11.2022.8.08.0035, determinou a prévia indicação do endereço do imóvel sobre o qual incidiu o tributo exigido como condicionante para a citação do devedor, pena de arquivamento na forma do § 2º, art. 40, da Lei de Execuções Fiscais.

Pelas razões recursais (id 2873483), o Agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. Ao final, pugna pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque a indicação do endereço do imóvel tributado não é requisito da execução fiscal.

Pela decisão id 3089544 restou deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da decisão id 12863170 (dos autos eletrônicos) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da “execução fiscal” nº 5004341-11.2022.8.08.0035, determinou a prévia indicação do endereço do imóvel sobre o qual incidiu o tributo exigido como condicionante para a citação do devedor, pena de arquivamento na forma do § 2º, art. 40, da Lei de Execuções Fiscais.

Pelas razões recursais (id 2873483), o Agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. Ao final, pugna pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque a indicação do endereço do imóvel tributado não é requisito da execução fiscal.

Pois bem.

O Agravante ajuizou “ação de execução fiscal” em face do Agravado com fundamento na CDA 3221/2021, no valor de R$ 6.025,70 (seis mil, vinte e cinco reais e setenta centavos), relativamente ao não recolhimento de IPTU e taxa de coleta de lixo.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, pela decisão vergastada (id 12863170, dos autos eletrônicos), condicionou a citação do devedor, ora Agravado, à indicação do endereço completo do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido a fim de garantir a efetividade de futuras diligências atinentes à expropriação do referido bem imóvel.

Inobstante seja adequado a indicação, na petição inicial, do endereço do bem imóvel vinculado ao débito constante da CDA, tal informação não figura como requisito da própria CDA ou da petição inicial da execução fiscal, consoante disposto no art. 202, do Código Tributário Nacional, e no art. 6º e 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais.

Veja-se:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Destarte, embora reconheça a diligência do Juízo
a quo

em buscar a efetividade das execuções fiscais, a indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor, eis que o ônus da ausência do referido endereço será suportado pelo credor em momento posterior e se não forem localizados bens penhoráveis.

Neste sentido há julgado oriundo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA, NA CDA, DE ENDEREÇO DO IMÓVEL TRIBUTADO. I.
Observa-se que o endereço do imóvel tributado não é requisito previsto no artigo 202 do CTN ou nos §§ 5º e 6º do artigo 2º da Lei n. 6.830/80 para que a CDA seja considerada válida
. II. Apelação provida, para anular a sentença que, por ausência do endereço do imóvel objeto da tributação na CDA, com retorno à Vara de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.” (TRF-1 - AC: 23009 BA 2003.33.00.023009-7, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FERNANDO MATHIAS, Data de Julgamento: 25/09/2007 - grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada a fim de afastar a ordem de indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo como condicionante à citação do devedor.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PETIÇÃO INICIAL – INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI O TRIBUTO EXIGIDO – REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI E QUE NÃO OBSTA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO
.

A indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE VILA VELHA e Agravado GERALDO SCANDIAN;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.